Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708831-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDENS DE EMENDA NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não atendimento a determinações de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Não se sustenta a assertiva de que o juízo de origem não autorizou a dilação do prazo, na forma do art. 104, §1o, do CPC, pois o magistrado concedeu, ao todo, 25 (vinte e cinco) dias úteis para a juntada de documentos imprescindíveis à propositura da demanda. É dizer, o apelante teve quase dois meses para reunir procurações que deveria possuir antes do ajuizamento da ação. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais, para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Pontua sobre o princípio da cooperação. Argumenta, ainda, que a procuração coletiva outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, ressaltando que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual; c) artigos 513 e 534, ambos do CPC, aduzindo que a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de petição inicial, sendo dispensável a apresentação de documentos pessoais para o início desta fase processual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 46005015): (...) O apelante insurge-se da extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que não atendidas as determinações de emenda para regularizar a representação processual. No caso, o apelante foi intimado para (i) alterar o polo ativo a fim de constar os nomes dos exequentes sindicalizados, (ii) regularizar a representação processual, mediante a juntada das procurações com documento de identificação dos credores e (iii) recolher o preparo (id. e41215179). Dentro do prazo concedido, houve pedido para alteração do polo ativo a fim de constar o nome dos exequentes sindicalizados, com o recolhimento das custas e requerimento de prorrogação do prazo para cumprimento da outra determinação, tendo em vista a quantidade de execuções individuais distribuídas pelo escritório de advocacia (id. 41215182). Na decisão de id. 41215185, o juízo singular concedeu “prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para juntada de documentos pessoais e procurações, haja vista que essenciais para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial”. Na ocasião, frisou que o prazo deferido é suficiente, vez que não há qualquer dificuldade na obtenção dos documentos solicitados. Todavia, o apelante insistiu na necessidade de prorrogação do prazo, pedindo mais 60 (sessenta) dias para cumprimento da ordem (id. 41215188), motivo pelo qual o juízo a quo extinguiu o processo com amparo no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC. De fato, o descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento conforme dispõe o seu parágrafo único. Neste sentido, dispõe o art. 330, IV, do diploma processual: A petição inicial será indeferida quando: [...] IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Escoado o lapso temporal para sanar o vício, a petição inicial deve ser indeferida. Afinal, o Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte interessada, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos. Não há falta de razoabilidade, mas, sim, na correta aplicação do procedimento. Não se sustenta a assertiva de que o juízo de origem não autorizou a dilação do prazo, na forma do art. 104, §1o, do CPC, pois o magistrado concedeu, ao todo, 25 (vinte e cinco) dias úteis para a juntada de documentos imprescindíveis à propositura da demanda. É dizer, o apelante teve quase dois meses para reunir procurações que deveriam estar disponíveis antes do ajuizamento do processo. Noutro giro, não prospera o pedido subsidiário para impedir a extinção do feito porquanto, diferentemente do afirmado no recurso, o apelante não acostou procuração individualizada nos autos. Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028